Tribunal: TJES
Processo: 5013855-59.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2024-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013855-59.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA

AGRAVADO: WALDYR JORGE ANGELO LOPES

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRATAMENTO MÉDICO.
ASTREINTES.
REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TETO MÁXIMO. POSSIBILIDADE. TESE NÃO SUSCITADA PERANTE O JUÍZO
A QUO
. EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO DO RECURSO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I –
T
endo em vista que o agravado é
portador de câncer de orofaringe e câncer na glândula salivar, e a operadora de saúde agrava
nte aparentemente vem lhe
negando tratamento,
entendo que
o valor arbitrado a título de multa

diária em R$ 500,00 (
quinhentos reais)
, mostra-se, ao menos nesse primeiro momento,
ir
razoável e
in
adequado para preservar a eficácia da medida acauteladora, mormente se considerarmos o grau do prejuízo causado pelo eventual descumprimento do ato judicial.

II -
A
multa imposta para descumprimento da decisão judicial tem caráter precário e inibitório, emprestando, assim, efetividade ao processo, razão pela qual deve ser fixada em valor que atenda ao princípio da proporcionalidade e ao da razoabilidade, de modo a coagir o devedor a cumprir a ordem judicial e sem implicar
no
enriquecimento injusto da parte adversa.

III -
O Colendo Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, tem assentado o entendimento no sentido de que o teto máximo para a cobrança da multa,
a priori
, não deve se distanciar do valor da obrigação principal, em homenagem aos referidos princípios.

IV - T
ratando-se de recurso em face de decisão que apreciou tutela de urgência,
a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada.

V – Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 5013855-59.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA

AGRAVADO: WALDYR JORGE ANGELO LOPES

RELATOR: D
ES
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conforme anteriormente relatado, t
rata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA
em face da decisão que

deferiu a antecipação de tutela na ação de origem,
sob pena de multa.

Em suas razões,
a

a
gravante
afirma,
em apertada síntese, que
deve ser reduzida a multa cominatória arbitrada na origem em R$ 500,00 (quinhentos reais)
e
sem limitação,
o que se mostra desproporcional.
Esclarece que a liminar foi devidamente cumprida
e que o valor da referida rubrica não pode exceder o da obrigação principal.

A
lega que o agravado pugnou pelo cancelamento do plano em razão de migração para outro,
de modo que a manutenção do contrato não pode ser imputado à requerida/agravante sob pena de descumprimento.

Re
quer, finalmente, seja recebido o presente recurso de
a
gravo de
i
nstrumento no seu efeito suspensivo, principalmente, para limitar o valor da multa, assim como, seja afastada a obrigatoriedade autorizar o tratamento de quimioterapia e todo e qualquer medicamento, consulta, exame, que for solicitado pelo médico do Requerente, eis que o agravado não é mais beneficiário do plano de saúde da agravante.

No mérito, requer a reforma da r. decisão objurgada.

O recurso foi recebido apenas no efeito devolutivo (ID 6962963).

Embora regularmente intimad
o
,
o
agravad
o
não apresent
ou
contrarrazões.

Pois bem.

Inicialmente, esclareço que já avaliei a juridicidade da decisão ora agravada em sede de recurso interposto pelo autor (autos nº 5012309-66.2023.8.08.0000), oportunidade na qual entendi que o valor arbitrado pelo magistrado singular a título de
astreintes
era baixo, majorando-o para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia de descumprimento da obrigação.

Na decisão prolatada no mencionado agravo, consignei que:

“
Assim, d
ada a própria natureza da referida rubrica, esta deve ser fixada em valor suficiente
a
ocasionar prejuízo caso aplicada. Caso a multa não possua proporcionalidade com a obrigação a ser cumprida, o obrigado poderá adotar comportamento de inércia, eis que o descumprimento com o pagamento da multa,
como dito antes,
seria mais benéfico que o efetivo adimplemento da obrigação a ele imposta.

[...]

Ademais, não se pode olvidar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o art. 537 do CPC permite ao magistrado, de ofício ou a requerimento da parte, afastar ou alterar o valor da multa quando este se tornar insuficiente ou excessivo, mesmo depois de transitada em julgado a sentença, não havendo espaço para falar em preclusão ou em ofensa à coisa julgada. Vejamos: AgInt no AREsp 1354776/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/02/2019, DJe 13/03/2019”.

Portanto, no caso vertente, tendo em vista que o agravado é
portador de câncer de orofaringe e câncer na glândula salivar, e a operadora de saúde agrava
nte aparentemente vem lhe
negando tratamento,
entendo que
o valor arbitrado a título de multa

diária em R$ 500,00 (quinhentos reais), mostra-se, ao menos nesse primeiro momento, irrazoável e inadequado para preservar a eficácia da medida acauteladora, mormente se considerarmos o grau do prejuízo causado pelo eventual descumprimento do ato judicial.

Denota-se, ainda, tal como pleiteado pelo recorrente, que o valor a título de multa

diária fora arbitrado sem que houvesse qualquer limite de teto máximo para a sua cobrança.

Ora, a multa imposta para descumprimento da decisão judicial tem caráter precário e inibitório, emprestando, assim, efetividade ao processo, razão pela qual deve ser fixada em valor que atenda ao princípio da proporcionalidade e ao da razoabilidade, de modo a coagir o devedor a cumprir a ordem judicial e sem implicar no enriquecimento injusto da parte adversa.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, tem assentado o entendimento no sentido de que o teto máximo para a cobrança da multa,
a priori
, não deve se distanciar do valor da obrigação principal, em homenagem aos referidos princípios, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DA MULTA DO ART. 461, § 4º, DO CPC. ASTREINTES FIXADAS EM HARMONIA COM A SITUAÇÃO FÁTICA DA CAUSA. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE ATENDIDOS. LIMITAÇÃO AO VALOR DA CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Em princípio, o valor das astreintes não pode ser revisto em sede de recurso especial, em face do óbice da Súmula 7/STJ.
Contudo, em situações excepcionais, nas quais o exagero na fixação configura desrespeito aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a jurisprudência deste Tribunal afasta a vedação da Súmula 7/STJ para reduzir e adequar a multa diária.
No caso, o valor da multa, por si só, não se mostra elevado.
2. Como se vislumbra da fundamentação do julgado recorrido, cabe fixar um teto máximo para a cobrança da multa, pois o total devido a esse título não deve se distanciar do valor da obrigação principal. Precedentes
. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 976.921/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 16/03/2017)

Nesta senda, por não vislumbrar na decisão objurgada qualquer limite ao
quantum
da multa, parece-me que o montante máximo de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), que corresponderia as 02 (duas) sessões de quimioterapia que estariam faltando para completar o ciclo, conforme narrado na peça exordial do recorrido, a princípio e sem prejuízo de uma maior análise a depender das circunstâncias do caso concreto, encontra-se de acordo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tendo levado em consideração a relevância do bem jurídico em litígio e o valor do tratamento médico, além de possibilitar um impacto econômico ao obrigado, de forma a compeli-lo ao cumprimento da ordem judicial, sob pena de tornar inócuo o instituto jurídico.

Aduz, por fim, a agravante, que seria impossível o cumprimento da obrigação de fazer imposta na origem diante do pedido de cancelamento do contrato pactuado entre as partes.

Quanto a esse ponto, entendo que não cabe a este órgão colegiado, neste momento, apreciar tal pleito, uma vez que,
tratando-se de recurso em face de decisão que apreciou tutela de urgência,
a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada. Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO FINANCEIRO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE IMPORTAÇÃO –
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE - EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIMITAÇÃO HORIZONTAL – DECISÃO RECORRIDA
– INDEXAÇÃO DE CONTRATO À VARIAÇÃO CAMBIAL DE MOEDA ESTRANGEIRA – EXCEÇÃO NÃO CONTEMPLADA NO DL 857⁄69 – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
O efeito devolutivo restrito do Agravo de Instrumento veda, sob pena de supressão de instância, o conhecimento de matérias que não foram objeto de apreciação por parte do juízo de primeiro grau.
(...) 4. Recurso conhecido e improvido.
(TJES, Agravo de Instrumento, 11169001861, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Publicação no Diário: 02/06/2017)

(...) 4. -
O egrégio Tribunal de Justiça já assentou que em sede de agravo de instrumento somente podem ser analisadas aquelas matérias que foram submetidas ao crivo do Juízo originário, sob pena de supressão de instância
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 35179002833, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/03/2018, Data da Publicação no Diário: 28/03/2018)

Portanto,
tendo em vista que a referida tese não foi levada ao conhecimento do juízo
a quo
, e que
o
a
gravo de
i
nstrumento constitui recurso com efeito devolutivo restrito, a matéria devolvida ao Tribunal
deve se restringir apenas ao que foi decidido em primeiro grau de jurisdição.

Por todo o exposto, conheço e
dou
parcial
provimento
ao recurso,
apenas para
limitar as
astreintes
no valor máximo de R$
300.000,00 (trezentos mil reais).

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Conheço e
dou
parcial
provimento
ao recurso, nos termos do voto do relator.